Tribunal: TJBA
Processo: 8009929-52.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8009929-52.2023.8.05.0113 COMARCA DE ORIGEM: ITABUNA/BA PROCESSO DE 1° GRAU: 8009929-52.2023.8.05.0113 RECORRENTE: GENIVALDO CONCEIÇÃO LESSA JÚNIOR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): FABRICIO GUIDA DE MENEZES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1º, DO CP). GRAVE AMEAÇA EXERCIDA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA E A IMPUNIDADE DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE CRIME AUTÔNOMO DE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AMEAÇA PROFERIDA LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE E A DETENÇÃO DA COISA. TESE DE FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CP). INAPLICABILIDADE. CRIME DE ROUBO INCOMPATÍVEL COM O PRIVILÉGIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ. PENA DEFINITIVA INALTERADA. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DETECTADO NA PENA PROVISÓRIA E ALTERAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Genivaldo Conceição Lessa Júnior contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta configura crime autônomo de ameaça ou integra o tipo penal do roubo impróprio; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do roubo impróprio para furto simples; (iii) verificar a aplicação do furto privilegiado; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, com eventual modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade; (v) examinar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A grave ameaça exercida pelo réu após a subtração do bem, com o intuito de garantir a impunidade e a posse da coisa, constitui elementar do tipo penal do roubo impróprio, não configurando crime autônomo, em respeito ao princípio da consunção, não havendo que falar em absolvição deste. 4. As provas dos autos, especialmente os depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas, além da confissão parcial do réu, comprovam a dinâmica do crime e afastam a possibilidade de desclassificação para furto. 5. Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, por se tratar de instituto incompatível com o roubo, além de a conduta revelar elevada reprovabilidade, impedindo a aplicação do benefício. 6. A pena-base fixada acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, tendo em vista o modus operandi do réu, que se aproveitou da confiança da vítima e da situação de vulnerabilidade decorrente do socorro prestado a terceiro. 7. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante, com a consequente redução da pena provisória, a qual, detectado o erro material, foi corrigida, de ofício, para 04 (quatro) anos de reclusão, conforme comando sentencial. 8. A pena definitiva foi mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e, de ofício, reduzida a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, para guardar sua devida proporcionalidade, sendo mantido o regime inicial semiaberto, em razão da existência de circunstância judicial negativa, conforme previsão do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e precedentes do STJ. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante da vedação expressa do art. 44, I, do CP, por se tratar de crime cometido com grave ameaça. 10. O pedido de gratuidade de justiça está prejudicado por falta de interesse recursal, pois já foi deferido na sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, corrigido o erro material detectado na pena provisória, assim como alterado a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Tese de julgamento: 1. A grave ameaça empregada após a subtração da coisa, com o fim de assegurar a sua detenção e a impunidade do agente, configura o crime de roubo impróprio, afastando a tipificação como furto e a configuração de ameaça autônoma. 2. O furto privilegiado não se aplica ao crime de roubo, sendo ainda inviável quando a conduta revela maior reprovabilidade. 3. A negativa de circunstância judicial referente ao modus operandi justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando o crime é praticado com grave ameaça. 5. O réu não possui interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça quando já deferido pelo juízo de origem. 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo possível sua redução de ofício quando excessiva. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 65, III, "d"; 157, § 1º; 155, caput e § 2º; 33, §§ 2º e 3º; 44, I. Jurisprudência relevante citada: . STJ, HC n. 784.941/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024. . STJ, AgRg no HC n. 1.004.434/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 3/9/2025, DJEN 8/9/2025. . STJ, REsp n. 2.071.199/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 4/2/2025, DJEN 10/2/2025. . STJ, REsp n. 2.200.255/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 28/5/2025, DJEN 2/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8009929-52.2023.8.05.0113, da comarca de Itabuna/BA, em que figuram como recorrente Genivaldo Conceição Lessa Júnior e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, corrigir o erro material detectado na pena provisória, assim como ajustar a pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8009929-52.2023.8.05.0113)